Tribunal: STF
Processo: HC 111717
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime eleitoral. Cumprimento integral da pena pelo paciente. Súmula 695/STF. Writ prejudicado. Inadequação da via para a discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, cumprida a reprimenda, não se admite a impetração do remédio constitucional (Súmula nº 695).



    2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido do não cabimento de habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.